Tribunal: STF
Processo: Rcl 62851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020644- 47.2018.5.04.0017.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, da ADI 3961 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento EVANDRO SERAFINI pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (09.05.2012 a 06.04.2018). 



    Sustentou ser empregado, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter uma remuneração média de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram ‘contrato de parceria autônoma’ na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM AUTÔNOMO (ACORDO OPERACIONAL DE CORRETAGEM). 



    Para reconhecer o vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho aplicou a regra de ônus da prova próprio da Justiça do Trabalho para afastar a natureza civil da relação havida entre as pessoas jurídicas e arrematou o seguinte:



    (...)



    O vínculo de emprego foi verificado, pois, a par da verificação de que agia o reclamante de maneira não autônoma, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem. 



    Coube às reclamantes interpor razões de recurso de revista, evidenciando que o TRT-4 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis lançando mão do fato de o recorrido ter exercido tarefas inseridas na atividade-fim das reclamadas’.



    (...)



    Em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso de revista com fundamento nas Súmulas/TST n. 126 e 296. As razões de agravo de instrumento interpostas pelas reclamantes foram unipessoalmente desprovidas com amparo nas mesmas razões de decidir. 



    As razões de agravo interno interpostas em face da referida decisão unipessoal foram objeto de apreciação, às quais foram desprovidos com base nos mesmos fundamentos impugnados, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade”. (eDOC 1, ID: 73fb887e, p. 6/7)



    Nesses termos, sustenta que e a Justiça do Trabalho teria afastado a validade da relação de natureza civil celebrada pelas reclamantes e a beneficiária das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras, apesar do reconhecimento expresso da existência de contrato de contrato operacional autônomo entre as reclamantes e a beneficiária das decisões.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela empresa reclamante.



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    No caso, o Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença que descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu vínculo de emprego entre as partes (eDOC 20, ID: 1b349d09, p. 180), consoante decisão com o seguinte teor:



    “1. VÍNCULO DE EMPREGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS EMULTA DO ART. 477, §8º, DA CLT. 



    (...)



    Assim estabelecem os §§ 2º e 4º do art. 6º da Lei nº 6.530/1978, in verbis: 



    ‘Art 6º [...] 



    § 2º O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015).



    [...]



    §4º O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3ºda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1ode maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)’



    (...)



    Incontroversa a prestação de serviços não eventual por parte do reclamante em prol das reclamadas, o ônus de comprovar as circunstâncias impeditivas, modificativas e extintivas do direito do autor quanto ao reconhecimento de relação de emprego é das empresas rés, a teor do artigo 818, II, da CLT, combinado com o artigo 373, inciso II do CPC, subsidiariamente aplicado. 



    No caso dos autos, como bem destacou o Julgador de origem, o exame da situação fática apresentada,demonstra que o trabalho do reclamante não se desenvolvia com autonomia, em uma relação de corretagem, mas sim como uma relação típica de emprego. 



    Veja-se que as correspondências eletrônicas juntadas a partir do ID. c58c4fe não deixam dúvidas de que não havia autonomia na prestação de serviços por parte do reclamante, tendo em vista o teor dos documentos com orientações de trabalho, imposição de metas, apresentação de relatórios (e cobranças para apresentação destes), escalas de plantão, regras de atendimento aos clientes, presença obrigatória em palestras, planejamento de agendas e treinamentos obrigatórios. Há inúmeros e-mails juntados aos autos que demonstram a total subordinação do reclamante às ordens e orientações das reclamadas e de seus supervisores. 



    Importante referir que o autor não arcava com nenhum custo para o exercício de sua atividade, que era desenvolvida dentro da empresa reclamada, com utilização de telefone, mesa e materiais da própria ré, razão pela qual, diversamente do que aduz a defesa, o risco do negócio não recaia sobre o reclamante, oque aconteceria se fosse ele um efetivo corretor autônomo. 



    A onerosidade do trabalho prestado pelo reclamante também era evidente, conforme inclusive se verificada perícia contábil existentes nos autos. A forma de contraprestação, como esclareceu o perito, era mediante salário-condição, isto é, o reclamante percebia seus pagamentos de acordo com as vendas por ele realizadas, havendo fixação de metas a serem cumpridas, as quais eram estabelecidas pela demandada.



     Portanto, apesar da aparência de contrato de trabalho autônomo (inclusive pela inscrição prévia no CRECI), na verdade, a relação entre as partes não se dava na forma prevista no art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/78. 



    Por outro lado, o pressuposto formal contido no inciso II, do art. 3º, da Lei 11.788/2008, qual seja, o termo de compromisso entre o estudante, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, não foram juntados aos autos, ônus que incumbia à reclamada, a teor do que dispõe o art. 818, II, da CLT.



    O § 1.º do dispositivo em apreço, combinado com o art. 7.º, IV, do mesmo diploma legal, por sua vez, determina outro requisito formal à consecução do estágio, qual seja, a supervisão efetiva, tanto da instituição de ensino, quanto da parte concedente, o que igualmente não restou comprovado nos autos, bem como a existência de avaliações semestrais, por escrito, não havendo prova nos autos, de que as rés tenham cumprido com tais obrigações, o que leva à incidência do já mencionado no §2º do art. 3.º da Lei11.788/2008, o qual determina que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no termo de compromisso de estágio enseja o reconhecimento de vínculo de emprego entre o educando e a unidade concedente.



    (...)



    Considerando todos os elementos constantes dos autos, mantenho a decisão de origem que, analisando com clareza e objetividade a controvérsia, proporciona adequado deslinde ao caso sub judice, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de vínculo diretamente com a reclamada Goldsztein e responsabilidade solidária das reclamadas, considerando os fundamentos nela adotados, os quais passam aintegrar as razões de decidir explicitadas no presente julgado, naquilo que se relaciona com a matéria devolvida no recurso da demandada para apreciação (ID. 049b431)”. (eDOC 88, ID: 7c90d144, p. 4/7) 



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto entre o beneficiário e a empresa ora reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação, de acordo com a Lei nº 6.530/1978. 



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer, no caso, o vínculo empregatício entre o trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços e a empresa reclamante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59841 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.8.2023, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.10.2023)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023; e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022:



     



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente